Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DIGITAL. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 74171598.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 73361515 padece de omissão, em razão de suposta ausência de manifestação quanto à responsabilidade da requerida STONE Instituição de Pagamentos S/A.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Segundo disposto no §3o, I e II, do art. 14, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar provado a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, conforme destacado no tópico “11” do Acórdão embargado, a própria recorrente deixou de observar as cláusulas estabelecidas para o uso da plataforma ENJOEI, quando negociou diretamente com o suposto comprador fora da plataforma, agindo com negligência e sem o devido cuidado, haja vista que as regras contidas no referido site são claras e determinam que o usuário deve utilizar-se exclusivamente da plataforma na negociação de compra e venda de produtos. Desse modo, não restaram dúvidas de que, ao desrespeitar as normas contratuais pré-estabelecidas quanto às regras de segurança, a embargante contribuiu para os danos materiais que suportou. Importante ressaltar que a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele oferecido pela plataforma rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer responsabilidade das empresas requeridas.
8. A irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 73361515.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.